Tribunal: STF
Processo: HC 177050
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    FLAGRANTE – USO INDEVIDO DE ALGEMAS – PRISÃO PREVENTIVA – REPERCUSSÃO – AUSÊNCIA. Eventual irregularidade na captura, consistente em suposto emprego indevido de algemas, não repercute na prisão preventiva implementada pelo Juízo, no que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória.